Tribunal: TJPA
Processo: 0842303-33.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842303-33.2022.8.14.0301

APELANTE: DIAMOND SERVICE LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA, KAPA CAPITAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO TÉCNICA. ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA INCOMPATÍVEIS COM O OBJETO LICITADO. INABILITAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Diamond Service Ltda contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado para impugnar ato da Pregoeira da Comissão de Licitação da SESPA, que inabilitou a empresa nos lotes I e III do Pregão Eletrônico nº 113/2021-SESPA. A inabilitação ocorreu sob o fundamento de que os atestados de capacidade técnica apresentados não comprovariam experiência em serviços de limpeza hospitalar, conforme exigido pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a inabilitação da licitante apelante, por ausência de comprovação de experiência prévia em serviços de limpeza hospitalar, está em conformidade com as exigências editalícias e com os princípios que regem as licitações públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública pode exigir comprovação de experiência anterior compatível com a complexidade dos serviços licitados, notadamente em ambientes hospitalares, para assegurar a prestação adequada dos serviços.

4.

O edital do certame exigiu expressamente, para os lotes I e III, atestados de capacidade técnica referentes à limpeza em ambientes hospitalares, tendo em vista os requisitos técnicos e sanitários diferenciados.

5.

Os documentos apresentados pela apelante demonstram experiência apenas em órgãos administrativos sem qualquer comprovação de atuação em unidades hospitalares.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Tribunal de Contas da União reafirma a necessidade de vinculação ao instrumento convocatório e a legitimidade da inabilitação quando não comprovados os requisitos exigidos para cada lote.

7.

O mandado de segurança não comporta dilação probatória e, nesse contexto, a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo justifica a denegação da segurança pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Administração pode exigir atestados de capacidade técnica específicos por lote licitatório, conforme as peculiaridades do objeto contratado. 2. A inabilitação é legítima quando a licitante não comprova experiência compatível com o objeto licitado, conforme previsto no edital. 3. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório veda a flexibilização das exigências editalícias após a apresentação das propostas. 4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo incabível para apurar fatos dependentes de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/93, arts. 3º e 41; Lei nº 10.520/2002, art. 4º, XIV; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCív nº 0834168-66.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 17/06/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1620661/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 03/08/2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DIAMOND SERVICE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de ato coator atribuído à Pregoeira da Comissão de Licitação da SESPA, denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC/2015
.

Em sua exordial, a apelante alegou que inicialmente fora habilitada e declarada vencedora no Pregão Eletrônico n.º 113/2021-SESPA, porém, após parcial provimento de recurso administrativo interposto pela licitante Kapa Capital Facilities LTDA, foi declarada inabilitada em relação aos lotes I e III em razão de não cumprimento dos itens 9.11.1 c/c 9.11.4 e 9.11.4.1 do Edital, tendo em vista que segundo a autoridade coatora “não apresentar atestados que sejam compatíveis com o objeto da licitação ou com lote pertinente, alegando que os atestados apresentados pela impetrante decorrem de órgãos ou entidades que não possuem em sua estrutura unidade hospitalares, como aquelas licitadas nos lotes I e III do Pregão Eletrônico (...)”.

O Juízo de 1º Grau denegou a segurança, ao fundamento de que a impetrante não teria apresentado os atestados exigidos para habilitação, nos seguintes termos:

“Desta feita, não há como acolher o pleito da Impetrante, impondo-se a denegação da segurança, ante a inexistência de ofensa às regras editalícias.

Dispositivo.

Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC/15. Custas pela Impetrante. Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ)”.

Diamond Service LTDA interpôs apelação aduzindo que fora concedida tutela de urgência no agravo de instrumento n.º 0806767-88.2022.814.0000 sob o entendimento de que a apelante havia apresentado toda a documentação referente a sua habilitação técnica, notadamente os atestados de Capacidade Técnica compatíveis com o objeto da licitação, além de pareceres técnicos emitidos pela própria SESPA.

Afirma que houve inovação na licitação ao prever que a apelante deveria comprovar sua habilitação técnico-profissional com atestados de capacidade técnica em unidades hospitalares, dado que a exigência não consta de qualquer passagem do edital convocatório, muito menos nas normas da lei de regência.

Sustenta que as manifestações técnicas inseridas nos autos do processo administrativo são fiéis ao conteúdo inserido e exigido no edital convocatório, que como pode se observar, não faz qualquer distinção entre os serviços a serem executados nos três lotes licitados.

Afirma ainda que os serviços a serem prestados pela empresa vencedora do certame são os mesmos em qualquer das unidades administrativas ou de saúde descritas em cada um dos lotes.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para conceder a segurança pleiteada.

Kapa Capital LTDA apresentou contrarrazões como terceira interessada, na condição de vencedora da licitação (ID 10922990).

Alega que a apelante omitia a informação de que a contratação do pregão em questão ocorrerá por meio de 03 (três) lotes, detalhados no edital, e que os lotes I e III se destinam a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização em Casas de Saúde e Hospitais, demandando expertise não exigida para o lote II (Prédios Administrativos).

Aponta que a empresa apelante não apresentou qualquer atestado de capacidade técnica que comprove sequer um posto de trabalho em casas de saúde ou hospitais e que a jurisprudência do TCU é pacífica no sentido da necessidade de observância de requisitos específicos para cada lote, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

O Estado do Pará, na condição de pessoa jurídica a qual está vinculada a autoridade coatora, apresentou contrarrazões na qual sustenta que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que os seus Atestados de Capacidade Técnica possuem equivalência com o objeto da contratação, não havendo ilegalidade em sua inabilitação posterior, requerendo o não provimento do apelo (ID 10923000).

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo desprovimento da apelação (ID 13233536).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, para melhor compreensão da questão objeto de julgamento, ressalto que pretende o apelante a concessão da segurança para reverter a decisão administrativa que declarou sua inabilitação
no Pregão Eletrônico n.º 113/2021-SESPA, em relação aos lotes I e III em razão de não cumprimento dos itens 9.11.1, 9.11.4 e 9.11.4.1 do Edital, tendo em vista que, segundo a autoridade coatora, não apresentou atestados técnicos que sejam compatíveis com o objeto da licitação ou com lote pertinente, tendo sido alegado que os atestados apresentados pela impetrante decorrem de órgãos ou entidades que não possuem em sua estrutura unidade hospitalares, como aquelas licitadas nos lotes I e III do Pregão Eletrônico.

Os pregão eletrônico mencionada se destina a contratação de prestadores de serviços de limpeza, sendo que os lotes em questão (I e III) contemplam instalações médicas cuja limpeza tem requisitos específicos, sobretudo diante do risco de contaminação.

Por este motivo, a edital previu requisitos específicos para os mencionados lotes, especificamente apresentação de atestados de capacidade técnica em limpeza hospitalar ou, em outras palavras, que o licitante demonstre ter experiência e expertise em prestação de serviços de limpeza hospitalar, nos seguintes termos:

9.11.4. Por se tratar de licitação para contratação de serviço continuado, será exigido, para efeito de qualificação técnicooperacional, conforme prevê a Instrução Normativa nº 05/2017- SEGESMPDG, o seguinte: 9.11.4.1. Comprovação que já executou objeto compatível com o lote, em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados;

Segundo a autoridade apontada como coatora, a apelante teria apresentado atestados de capacidade técnica em limpeza de órgãos ou entidades que não possuem em sua estrutura unidades hospitalares, motivo pelo qual foi inabilitada.

Feitas estas considerações, cumpre analisar a prova documental apresentada pela apelante, a fim de verificar se juntou os atestados técnicos específicos exigidos, pois incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, a fim de demonstrar o direito líquido e certo a ser tutelado através do Mandado de Segurança.

Da análise da prova documental anexada à petição inicial, é possível constatar que nenhum dos atestados técnicos apresentados pela impetrante preenche os requisitos previstos no edital, pois se referem a prestação de serviços à SEDUC, SEBRAE, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, ARCON, órgãos que não tem natureza hospitalar.

Assim, não preenchidos os requisitos do edital, a inabilitação da apelante deve ser mantida, conforme jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. DOCUMENTOS QUE NÃO INTEGRAL O SICAF. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR AO PRAZO DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que denegou a segurança pretendida pela Impetrante, mantendo sua inabilitação no Pregão Eletrônico.

2. Embora o art. 4º, XIV da Lei nº 10.520/2002, vigente à época, disponha acerca da possibilidade de não apresentação dos documentos de habilitação que constem no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, este não é o caso dos documentos que não foram apresentados pela Recorrente, uma vez que os documentos que deixou de apresentar, não podem ser obtidos nos dados fornecidos pelo SICAF.

3. O art. 43, § 3º da Lei 8666/93, aplicado de forma subsidiária ao pregão eletrônico, faculta a realização de diligência para o esclarecimento ou complementação do processo, no entanto, veda a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados no momento da apresentação da proposta.

4. Sendo vedada a inclusão de documentos que deveriam acompanhar a proposta, mostra-se incabível a pretensão de que tal medida seja adotada de oficio pelo pregoeiro.

5. Não há razões para modificação da sentença em relação à impossibilidade de utilização dos fundamentos decorrentes do parecer jurídico administrativo juntado pela Apelante após a impetração da ação e apresentação de informações pela Autoridade Impetrada, haja vista que a ação mandamental não comporta dilação probatória.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0834168-66.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. AUSÊNCIA DE CARTÃO CNPJ VÁLIDO. INEXEQUIBILIDADE DA PLANILHA DE CUSTOS. PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por empresa inabilitada no Pregão Eletrônico nº 9/2022-00012. A recorrente sustenta a ilegitimidade de sua inabilitação, alegando ausência de publicidade do parecer técnico que fundamentou a decisão e ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inabilitação da recorrente no certame licitatório foi ilegítima diante da ausência de publicidade do parecer técnico que embasou a decisão administrativa; e (ii) verificar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inabilitação da recorrente decorreu de dois fundamentos distintos: a ausência de um Cartão de CNPJ válido e a inexequibilidade da planilha de custos apresentada, ambos expressamente previstos no edital.

4. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3º da Lei nº 8.666/93) exige o cumprimento das regras editalícias pelos licitantes, sendo legítima a inabilitação quando constatado o descumprimento de exigências previamente estabelecidas.

5. A publicidade dos atos administrativos, prevista no art. 41 da Lei nº 8.666/93, não impõe a obrigatoriedade de prévia disponibilização de pareceres técnicos que embasem decisões administrativas, desde que os fundamentos da decisão estejam devidamente explicitados no ato.

6. O contraditório e a ampla defesa não foram violados, pois a decisão de inabilitação já continha as razões determinantes, e a recorrente teve oportunidade de impugnar os fundamentos utilizados, mas não o fez tempestivamente, o que resultou em preclusão.

7. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na análise de critérios técnicos estabelecidos no edital, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou afronta aos princípios da isonomia e da competitividade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inabilitação de licitante é legítima quando fundamentada em exigências editalícias expressas e objetivamente verificáveis, como a ausência de documentação obrigatória e a inexequibilidade da proposta.

2. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impede que licitantes contestem exigências previamente estabelecidas no edital após sua participação no certame.

3. O controle judicial de atos administrativos em licitações limita-se à verificação de legalidade, não cabendo ao Judiciário reavaliar critérios técnicos utilizados pela Administração.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851068-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025